Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-31.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003453-31.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO RONDELO DUARTE - CPF: 219.250.408-01 (APELANTE), BIANCA DE SOUZA - CPF: 650.150.701-44 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO MENDES SANTOS - CPF: 699.704.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 702.074.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JORAMA LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 846.126.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003453-31.2022.8.11.0002

APELANTE: GUSTAVO RONDELO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DA ROTA DELIMITADA NA GUIA DE TRÂNSITO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS ARTEFATOS APREENDIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 91, II, ‘
A
’, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 25 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável o pleito de absolvição por atipicidade da conduta do acusado que porta arma de fogo de uso permitido fora dos limites estabelecidos na guia de trânsito [residência – clube de tiros – residência], expedida pelo Exército Brasileiro.

Nos termos do art. 91, II, ‘
a
’, do CP
[1]
, c/c art. 25 da Lei no 10.826/03
[2]
, é incabível a restituição da arma de fogo e dos carregadores se os bens são instrumentos do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelo qual o acusado foi condenado.

[1]
Art. 91 - São efeitos da condenação: (...). II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito.

[2]
Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003453-31.2022.8.11.0002

APELANTE: GUSTAVO RONDELO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gustavo Rondelo Duarte
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento [
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
].

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões, a defesa sustenta que:
1)
a arma de fogo é registrada, possuía guia de trânsito e não foi apreendida com nenhuma munição;
2)
o apelante é atirador desportivo e, após o trabalho (plantão médico), se deslocaria para o clube de tiro de Várzea Grande para praticar;
3)
“
não é coerente afirmar que o simples fato de uma pessoa ter em seu poder uma arma desmuniciada ou munição sem arma próxima possa constituir um delito
”;
4)
“
o simples fato de o agente parar com sua arma registrada no ambiente de trabalho, deixando-a acomodada em seu armário pessoal, para depois do expediente ir até o estande de tiro realizar a prática esportiva, tudo isto amparado pela permissão legal e documental para portar, não justifica a imposição de uma sanção penal, já que não se constata um perigo imediato de lesão a qualquer bem jurídico
”;
5)
“
em momento algum as autoridades solicitaram documentações sobre o registro da arma apreendida
” e;
6)
“
o apelado não estava ameaçando e nem manipulando a arma de forma que pudesse estar intimidando qualquer pessoa
”.

Ao final, almeja:
a)
a absolvição por atipicidade da conduta e;
b)
a restituição da arma de fogo e dos dois carregadores apreendidos.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003453-31.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Gustavo Rondelo Duarte
, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
Consta no procedimento investigatório que, no dia
28 de dezembro de 2021
, por volta das 11h40min, no interior do Hospital Metropolitano, situado na Avenida Dom Orlando Chaves, Bairro Cristo Rei, no município de Várzea Grande/MT, o denunciado
GUSTAVO RONDELO DUARTE
portava
01 (uma) arma de fogo da marca Taurus, modelo G2c, calibre 9 mm, e 02 (dois) carregadores vazios
, em desacordo com determinação legal, conforme termo de exibição e apreensão (ID. 75368128 – Pág. 1).

Segundo apurado, na data e horário do fato, a diretora técnica do Hospital Metropolitano, senhora Jorama Leão Pereira do Nascimento, foi informada por demais empregados do hospital de que teriam visualizado o médico do plantão GUSTAVO RONDELO DUARTE visivelmente ferido, com comportamento alterado e portando uma arma de fogo, motivo pelo qual ela evacuou o centro cirúrgico e acionou o Ciosp.

Com a chegada dos policiais militares, foi feito contato com o denunciado, o qual se encontrava na sala de descanso e afirmou estar em posse da arma de fogo, apresentando a referida arma e, também, uma pistola de airsoft, alegando que seus ferimentos eram em decorrência de uma briga no dia anterior e que teria levado a arma de fogo para o hospital por medo dos filhos mexerem nela em casa.

Diante do estado flagrancial, o denunciado foi conduzido à Delegacia para providências necessárias.

Em interrogatório prestado em sede policial, Gustavo Rondelo Duarte confessou a prática delitiva, alegando que a arma de fogo e os dois carregadores são de sua propriedade e que os portava, pois pertence a um clube de tiro em Várzea Grande e pretendia ir até o local após finalizar seu plantão
.

Quanto à caracterização e eficiência da arma de fogo apreendida, concluiu-se que é eficiente para efetuar disparos e produzir tiros, inclusive em regime de tiro semiautomático, conforme laudo pericial (anexo).

Em consulta ao sistema SIAP, constatou-se que o denunciado possui registros criminais em andamento pelos crimes de ameaça e injúria contra 03 (três) pessoas diferentes, em todos os casos fazendo menção em atirar e/ou utilizar de arma de fogo para ameaçar as vítimas.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
GUSTAVO RONDELO DUARTE
como incurso na conduta prevista no
artigo 14, caput, da Lei 10.826/03

(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na exordial para condenar
Gustavo Rondelo Duarte
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em sentença assim exarada:

“
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Gustavo Rondelo Duarte
, qualificado nos autos pela prática do crime tipificado no
art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003
, pelos seguintes fatos, a seguir narrados em síntese:

No dia 28 de dezembro de 2021
, por volta da 11:40, no interior do Hospital Metropolitano, situado à Av. Dom Orlando Chaves, bairro Cristo Rei, Várzea Grande – MT, o réu
Gustavo Rondelo Duarte portava 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, modelo G2c, calibre 9mm, e 02 (dois) carregadores vazios, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. O Ministério Público requereu conforme recomenda a praxe. A denúncia datada de 06.04.2022 (id. 81729989) foi recebida em 07.04.2022 (id. 81792994). Citado, apresentou resposta à acusação via i. Advogado (id. 88339935). Na instrução foram inquiridas as testemunhas Jorama Leão P. Do Nascimento (id. 94393565), Taciana Amorim Obici (id. 94393568), PM Edson Augusto dos Santos (id. 94393569), bem como o réu foi interrogado (id. 96759593). As partes requereram vista e apresentaram alegações finais por escrito.

O Ministério Público (id. 102260376) requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa via a i. Advogado (id. 103926315) requereu: a) absolvição do réu, alegando ausência de materialidade; b) restituição da arma de fogo apreendida nos autos; c) restituição do valor pago em fiança.

Relatei.

Decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade encontra-se no Inquérito Policial através do Auto de prisão em flagrante; termo de depoimentos; boletim de ocorrência; termo de apreensão; laudo pericial da arma de fogo; e relatório da Autoridade Policial. A existência do crime está comprovada
.

A autoria está demonstrada nas provas colhidas nos autos
. As provas são firmes em apontar que o réu praticou o crime a si imputado na denúncia.
Em juízo ele afirmou que é atirador esportivo, que mora em Cuiabá e no dia dos fatos estava de plantão no Hospital Metropolitano em Várzea Grande, que de lá iria direto ao clube de tiros, por isso levou a arma. Disse que os documentos que possui são digitais e estão em seu celular, no entanto, ao ser abordado pelos policiais, narrou outra versão, dizendo que estava armado por receio de uma briga que ocorreu em um dia anterior. Ademais, no momento da abordagem não informou nada a respeito dos documentos
.

A testemunha Jorama foi inquirida em Juízo e afirmou, em síntese, que estava trabalhando no Hospital e a informaram que o médico estava no centro cirúrgico portando uma arma de fogo; que acionou o jurídico do Hospital e foram até o centro cirúrgico confirmar os fatos e assim ligou para a Polícia Militar.

A testemunha Taciana afirmou, em síntese, que estava de plantão no Hospital quando a superintendente de enfermagem procurou a direção técnica, na pessoa da Dr.a Jorama, relatando que havia um médico dentro do centro cirúrgico portando uma arma de fogo; que se dirigiram até o centro cirúrgico e confirmaram os fatos, resolvendo acionar a Polícia Militar; que não foi relatada nenhuma ameaça ou que ele estaria com ela em punho, somente que ele estava com a arma de fogo e não estava em plena consciência, pois não fala as coisas com coerência; que quem fez toda a constatação e vistoria foi a Polícia Militar.

No mesmo sentido, o PM Edson que atendeu a ocorrência, afirmou, em síntese, que receberam uma solicitação via Ciosp de que uma pessoa no Hospital Metropolitao em Várzea Grande estava com uma arma de fogo; chegando no local foram recepcionados pela diretoria que informou que se tratava de um médico, o qual, segundo o relato de um empregado, ele estava em posse de uma arma de fogo; que entraram na sala onde o réu estava e encontraram uma arma de Airsoft e uma arma de fogo; que a Airsoft estava em uma cama de descanso e que a arma de fogo estava em um armário; que ao ser abordado, o réu afirmou que estava com a referida arma de fogo por precaução, pois houve uma briga no dia anterior, na qual foi agredido por motoqueiros, então estava com medo, por isso estava armado; que o réu afirmou que é credenciado em um clube de tiros, mas não estava com a documentação no momento.

Ficou evidenciado que o réu estava portando a referida arma de fogo dentro do seu local de trabalho, portanto, deixo de acolher o pedido de absolvição da i. Defesa, pois não se amolda ao conjunto de provas dos autos. Restou claro que o réu transportou, em desacordo com a determinação legal 01 (uma) arma de fogo, a qual foi periciada e constatou-se eficiente
(id. 81732145).

É o tipo de crime de mera conduta, consoante pontua a jurisprudência: “O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório. (STJ, AgRg no AREsp no 610230/DF).”, portanto, a condenação do réu se impõe nos exatos termos da denúncia. Quanto às circunstâncias legais genéricas. Nada a ser considerado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Gustavo Rondelo Duarte, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003; Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica suas ações.

É primário. Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como boa, declarou ser Médico. É patrocinado por i. Advogado.

Porte ilegal de munição de uso permitido. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão; não há circunstâncias legais genéricas reconhecidas; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.o, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, ao encargo do Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO FINAL

Neste feito o réu encontra-se solto. Nesta oportunidade foi condenado no regime aberto de prisão, com substituição legal. Tenho que solto devem permanecer, pois não vislumbro os fundamentos e requisitos do art. 312 do CPP.

Condeno ao pagamento das custas e despesas processuais.

Quanto ao requerimento de restituição da arma de fogo e apetrechos (id. 103926315, fl. 12, item 2) não tem como prosperar, haja vista a condenação a sua perda é corolário desta. Remeta-se ao Exército para as providências legais.

Determino que a destinação do valor pago a título de fiança pelo réu (id. 75368139) fica ao encargo do d. Juízo da Execução Penal
(...)
”.

A peça acusatória narra que, no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 11h40min, no interior do Hospital Metropolitano,
Gustavo Rondelo Duarte
portava uma arma de fogo, marca Taurus, calibre 9mm, e dois carregadores vazios, em desacordo com determinação legal.

As testemunhas, Jorama Leão Pereira do Nascimento (Diretora Técnica do Hospital Metropolitano) e Taciana Amorim Obici (Advogada e assessora jurídica do Hospital), confirmaram em juízo os fatos relatados na inicial,
in verbis
:

Jorama

“(...)
Ministério Público: A senhora pode contar como que foi essa situação aí, desse médico aí, do acusado, que ele estava com uma arma no ambiente de trabalho, como que aconteceu isso?

Testemunha: (...)
Eu estava aqui, vieram do centro cirúrgico falar que o doutor estava no centro cirúrgico com porte de arma, foi essa a denúncia que a gente recebeu
. Eu acionei o jurídico, foi a superintendente de enfermagem, na época a Janimar, que veio comunicar a gente, aí ele chegou e falou: ‘Vamos lá pro centro cirúrgico ver o que está acontecendo’, nós chegamos na porta e ele falou: ‘Gente, (...) o médico está aí? Tá. Ele está com porte de arma? Tá. Ele está portando a arma? Tá.’. Aí a gente ficou com medo (...). Aí o jurídico orientou a gente acionar a polícia, a gente não sabia o estado que estava, a gente sabia se realmente estava com arma, porque
em um ambiente hospitalar com arma
, então a gente não quis colocar ninguém em risco e verificar se realmente era isso, foi aí que nós chamamos e foi aí que eles vieram até a gente para entrar no centro cirúrgico, o resto foi tudo relatado.

Ministério Público:
E realmente o médico estava com a arma
?

Testemunha:
Estava
(...).

Defesa do Réu: A testemunha, quando ela afirma que o médico estava com arma, em posse de arma, a doutora fala que ele estava com a arma guardada, a arma no armário ou ele estava com arma em punho, apontando, direcionado a alguém, poderia nos dar mais detalhes?

Testemunha: Sem detalhes, não falou detalhes, falou que chegou e não estava em plena consciência, chegou e estava com posse de arma.

Defesa do Réu: Mas não sabe dizer se ele estava com arma em punho ou se estava guardada em outro local (...)?

Testemunha: Não, só foi dito isso.
”

Taciana

“(...)
Ministério Público: Por favor, relate essa situação em que o médico estava com arma de fogo no trabalho, por favor.

Testemunha: (...) No dia vinte e oito de dezembro, eu estava em plantão nessa semana (...),
a superintendente de enfermagem procurou a direção técnica, na pessoa da doutora Jorama, relatando o fato de que havia um médico dentro do centro cirúrgico portando uma arma de fogo
, imediatamente ela me acionou, viemos aqui para a sala dela, a superintendente relatou os fatos, nós fomos ao centro cirúrgico, chegando ao centro cirúrgico nós perguntamos: ‘O médico está presente? Sim.’. Aí quem estava lá falou: ‘(...) Nos passaram que ele estava portando uma arma de fogo, aonde essa arma estava não nos falaram, só nos falaram que ele estava portando uma arma’, imediatamente nós chamamos a polícia para que a polícia realmente constatasse de fato o que estava acontecendo, tendo em vista que o hospital estava cheio de pacientes e tinha uma equipe que fica dentro do centro cirúrgico, a gente não podia colocar essa equipe em risco, tanto quem está lá dentro quanto quem está aqui fora do hospital, aí a polícia chegou e fez toda a constatação dos fatos.

Defesa do Réu: Eu gostaria de saber da testemunha se foi dito pelo corpo técnico que estava lá, se ele ameaçou alguém com arma ou se estava com ela em punhos.

Testemunha: Não, não foi relatado para nós que houve ameaça e nem aonde ela estava, só disseram que ele estava e ele não estava em plena consciência, por essa razão a gente preferiu chamar a polícia pra fazer a constatação dos fatos, pra não colocar ninguém da equipe e quem estava dentro do hospital (...) em risco.

Defesa do Réu: Gostaria de saber da testemunha o que ela quis dizer com que ele não estava em plena consciência.

Testemunha: Ele não estava falando coisa com coisa, bateram na porta do quarto dele por várias vezes e ele não atendeu.

Defesa do Réu: Esse quarto é um quarto que ele tem acesso a outros médicos, é um quarto privado?

Testemunha: Sim, é um quarto inclusive que tinha outro médico e ele fica dentro do centro cirúrgico, é um quarto próprio pros cirurgiões, que fica de frente pro quarto que tinham os anestesistas e as demais equipes de enfermagem, de assistência que não tem repouso lá dentro.

Defesa do Réu: Mas a senhora confirma que não houve nenhum relato de que houve ameaça (...)?

Testemunha: Não, não houve, pelo menos para nós não nos foi relatado se houve ameaças.

Defesa do Réu: A senhora acompanhou os policiais, quando eles chegaram ao hospital?

Testemunha: Sim, nós o levamos até o centro cirúrgico, nós ficamos afastados porque eles pediram para nós não entrarmos, então
quem fez toda a constatação, vistoria e tudo mais foi a polícia, não fomos nós
, nós não pegamos nada dele, nós não registramos nada dele, nós não entramos no repouso dele, quem fez todo esse trabalho foi a guarnição que foi chamada.

Defesa do Réu: (...)
A senhora sabe me informar aonde os policiais (...) identificaram, localizaram a arma
?

Testemunha:
Foi dentro da mochila dele
.

Defesa do Réu: A arma estava dentro da mochila, certo?

Testemunha: Sim,
a arma e dois pentes
.

Defesa do Réu: Os policiais falaram se essa arma havia munição nela?

Testemunha: (...) Não lembro (...).

Defesa do Réu: No ambiente de trabalho, havia algum relato pelos demais colegas de um comportamento do doutor (...) de ser agressivo com algum dos colegas?

Testemunha: Para mim, como jurídico, não, porque eu não faço parte da equipe de assistência (...), quanto à questão de conduta, não é passado pro jurídico quando não há essa necessidade técnica de verificação, de procurar a empresa ou execução do contrato.

Defesa do Réu: Mas então não tem, não foi aberto nenhum procedimento pelo departamento jurídico por ameaça ou conduta antiprofissional do doutor Gustavo (...)?

Testemunha: Até aquela data não (...).
”

A defesa busca a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, sustentando que ele é atirador desportivo, a arma de fogo é documentada, estava desmuniciada e possuía guia de trânsito, ao argumento de que “
não é coerente afirmar que o simples fato de uma pessoa ter em seu poder uma arma desmuniciada ou munição sem arma próxima possa constituir um delito
”, notadamente porque “
o apelado não estava ameaçando e nem manipulando a arma de forma que pudesse estar intimidando qualquer pessoa
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
os delitos de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou permitido, positivados na Lei n. 10.826/2003,
ainda que os citados artefatos estejam desmuniciados
,
são de perigo abstrato
e, por via de consequência, tem-se por
prescindível
a prova da efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado
” [
destaquei
- STJ. AgRg no AREsp 1824982 / PR. Relatora Ministra Laurita Vaz. 6a Turma. Julgado em: 20/9/2022. DJe: 29/9/2022].

A defesa afirma ainda que, após o plantão médico,
Gustavo
se deslocaria ao clube de tiro de Várzea Grande/MT para a prática do esporte, como confirmou no interrogatório judicial,
in verbis
:

“(...)
Juiz: O que o senhor tem a dizer sobre isso?

Réu:
Eu sou atirador esportivo, eu tenho certificado de registro junto ao Exército Brasileiro, tinha o registro da arma, o qual adquiri-lá, e possuía ela porte de trânsito para levá-la ao grupo de tiro
, havia (...) adquirido legalmente e recebido esse armamento recentemente,
é uma armamento que, inclusive, nunca foi utilizado e eu nem possuía munições para a mesma
.
Como eu moro aqui no Bosque da Saúde em Cuiabá e o local do clube de tiro no qual sou afiliado, que é o clube de tiro de Várzea Grande que fica em Várzea Grande, no meu pensamento, como eu estava de plantão metropolitano
, que é um plantão que eu fazia desde o início da pandemia, um plantão de sobreaviso de cirurgia dos pacientes internados lá (...),
eu pensei em levá-la para o clube de tiro após o plantão pra praticar e, inclusive, iria adquirir as primeiras munições para atirar no grupo de tiro naquele dia
. Por algum motivo, alguém visualizou e denunciou por medo, não sei (...), mas o meu pensamento, a minha intenção, até tendo todas as documentações da mesma, era única e exclusivamente me direcionar ao grupo de tiro após o término do plantão pra não ter que voltar a Cuiabá, pegar o armamento e voltar do clube de tiro lá, mas o único pensamento era praticar no clube de tiro com o armamento e só. Aconteceu de, por algum motivo, ao mexer na mala, alguma coisa assim, algum funcionário visualizar (...), é o que eu imagino, pra gente que pratica e participa desses clubes, acaba meio que sendo uma coisa normal, mas não lembra que pra algumas pessoas visualizar pode parecer assustador (...), então, na minha opinião, foi isso.

Defesa do Réu: Gostaria de saber da parte do réu, se ele se recorda, quando essa arma chegou para ele?

Réu: A data certa eu não me recordo, mas ela tinha pouco tempo.

Defesa do Réu: Gostaria de saber do réu se, no dia, ele possuía todos os documentos dessa arma, se ela comprou essa arma de forma legal e se transportava ela de forma legal?

Réu: Sim, comprei ela de forma legal, possuía porte de trânsito, transportava de forma legal e os documentos referente a essa arma hoje são expelidos de forma digital, com ‘Qr Code’, tudo pelo exército brasileiro, não é mais impresso, então eu possuía esses documentos todos ‘on-line’ no meu celular.

Defesa do Réu: Gostaria de saber ainda do réu se ele manipulou essa arma, direcionou ou ameaçou alguém com ela no dia.

Réu: De forma alguma, não tem menor cabimento, não me lembro, não manipulei, não apontei a ninguém (...), provavelmente foi na troca de roupa no vestiário ao mexer na minha mala.
”

Consoante preconiza o art. 5o, § 3o, de Decreto no 9.846/2019 [atualmente revogado], c/c art. 14 do Decreto no 11.366/2013 [em vigência], os atiradores profissionais poderão portar arma de fogo no trajeto entre o local de guarda autorizado [residência] e os de treinamento, instrução e competição [prática de tiro], por meio do certificado de registro e da guia de tráfego.

Na hipótese, restou evidenciado que o réu portava arma de fogo e dois carregadores, no interior do Hospital Metropolitano, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, por esse ato, incidiu nas penas do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.

Conquanto a defesa tenha comprovado que o acusado possuía Guia de Tráfego Especial, Certificado de Registro de Arma de Fogo, Certificado de Registro de Atirador Esportivo e nota fiscal, nenhum desses documentos o autorizava a portar os artefatos no interior do Hospital Metropolitano de Várzea Grande [Id no 163288279, 163288280, 163288281, 163288282].

A propósito, a guia de trânsito tem finalidade específica, inexistindo autorização para desvio da rota, conforme teor nela contido: “
os produtos controlados, objetos da presente GTE estão autorizados a serem transportados para utilização em treinamento e/ou competições de tiro desportivo
do local de origem para estandes de tiro registrados
. Está assegurado o retorno
”.

Ao atirador desportivo é conferido apenas o direito de transportar sua arma de fogo e acessórios de sua residência até um local de competição ou estande de tiro.

De mais a mais, a despeito de
Gustavo
ter alegado ser afiliado ao clube de tiro de Várzea Grande, essa informação não consta na guia de tráfego especial apresentada pela defesa [Id no 163288281 - Pág. 1], uma vez que o local de destino está incompleto. Vejamos:

Por conseguinte, comprovado que o apelante foi flagrado com arma de fogo e dois carregadores desmuniciados, no
interior do Hospital Metropolitano,
enquanto estava de plantão como médico no local, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, tendo em que vista que os documentos apresentados pela defesa não lhe conferiam o porte dos artefatos.

O referido posicionamento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
No presente caso, o acusado, na qualidade de colecionador, atirador ou caçador, embora portador de guia de tráfego conferida pelo Comando do Exército para levar a arma e munições do local de origem - Três Lagoas/MS - até os locais de treino e de competição, foi abordado em situação diversa
” [STJ. HC 546681 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 26/6/2020].

“
Hipótese na qual os artefatos foram apreendidos fora da rota estabelecida nas guias de tráfego, qual seja, entre clubes de tiro localizados nos Municípios de Presidente Prudente e de Monte Alto.

Além disso, a guia de tráfego expedida pelo Comando do Exército, que não se confunde com porte de arma de fogo, apenas autorizava o transporte isolado da munição ou da arma, conforme se infere à fl. 67, sendo que os autos revelam que as armas estariam municiadas quando da prisão em flagrante do recorrente, oportunidade na qual afirmou estar caçando, hipótese não amparada pelo referido guia
” [STJ. RHC 78695 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 17/3/2017].

“
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o porte irregular de munição de arma de fogo de uso permitido configura o delito de perigo abstrato capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), sendo dispensável a demonstração de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado" (AgRg no REsp 1.688.791/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017). Precedentes. 2. Nos termos do acórdão recorrido, o agravante portou 94 (noventa e quatro) munições de uso permitido fora dos limites da rota preestabelecida pela autorização expedida pelo Exército Brasileiro em guia de tráfego - residência/clube de tiros/residência
” [STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1829765 / MS. Relator Ministro Jorge Mussi. DJe: 22/10/2019].

Por fim, no que tange à restituição dos bens apreendidos, sendo o réu condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é incabível a devolução, visto que são instrumentos do crime, sobre os quais recai o perdimento como efeito da condenação, nos termos do art. 91, II, ‘
a
’, do CP
[1]
, c/c art. 25 da Lei no 10.826/03
[2]
.

Ao caso aplicáveis os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal,
in verbis
:

“
3. No que se refere à aplicação do art. 25 da Lei n. 10.826/2003, melhor sorte assiste ao recorrente, haja vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determinar o
perdimento
de armas de fogo nas hipóteses em que há a condenação pelo art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, conforme o caso concreto.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a condenação por
porte
ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o
perdimento
do armamento apreendido, em razão do disposto nos arts. 91, II, "a", do CP e 1o da LCP (EREsp 83.359/SP, Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/1999, DJ 21/02/2000). [...] O
perdimento
do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de
porte,
como o caso dos autos. (REsp n. 1.666.879/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1o/8/2018.

5. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido, no sentido de determinar o
perdimento
da arma de fogo em favor da União, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/2003.
” [STJ. REsp 1756202 / SP. Relator Ministro Sebastião de Reis Júnior. 6a Turma. Julgado em: 21/2/2019. DJe: 12/3/2019].

“
Se o magistrado determina no édito condenatório o
perdimento
do artefato bélico no contexto do delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, ainda que comprovada a sua propriedade (mediante registro vencido), constitui efeito da condenação e dispõe de expressa previsão legal (art. 25, da Lei no. 10.826/2006 e art. 91, II do CP)
.” [N.U 0004236-50.2018.8.11.0044,
mutatis mutandis
, Relator Desembargador Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023].

“
Incabível a restituição da arma de fogo apreendida quando há fortes indícios de que se trata de instrumento do
crime de porte ilegal de arma de fogo
, mesmo que [...] tenha apresentado o respectivo registro do armamento, pois, não sendo comprovada a autorização para o tráfego ou porte,
é admissível a declaração de seu perdimento, nos termos do art. 91, II, "a", do CP
.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.100825-3/001) (N.U 1000890-68.2022.8.11.0033,
mutatis mutandis
, Relator Desembargador Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJe: 20/12/2022);

“
A
restituição da arma de fogo
apreendida após a prática do crime previsto no
art. 14 da Lei n. 10.826/03
encontra óbice em vedação expressa no art. 25 do Estatuto do Desarmamento
” [TJMT. N.U 0001635-76.2017.8.11.0086,
mutatis mutandis
, minha relatoria. DJe: 7/11/2022].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
d
esprovejo

o recurso da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 91 - São efeitos da condenação: (...). II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito.

[2]
Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023